Tribunal: TJDFT
Processo: 0018885-07.2002.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO FILHO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N° 375 DO STJ.
1. Para caracterização da fraude à execução é necessário que tenha sido ajuizada ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que tenha o devedor, após ter sido citado, promovido a alienação ou oneração de bem de sua propriedade.
2. Na espécie, restou evidenciada que o negócio gratuito entre familiares, no caso, de doação ocorrida de mãe para filha e genro, evidencia-se a tentativa do devedor de proteger seu patrimônio em detrimento da parte credora.
3. Não pode ser invocada a aplicação da Súmula 375 do STJ, quando evidente nos autos a existência de conluio na doação.
4. Embargos de Declaração conhecido, mas não provido. Unânime.